Tribunal: TJMT
Processo: 0018796-45.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018796-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (APELANTE), TITO LIVIO CORREA - CPF: 706.039.871-68 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA VALOR DA CAUSA – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4º, do artigo 8º, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em 10%, (dez por cento), sobre o valor da causa em sede da Denunciação à lide, que em julgamento do seu mérito restou por improcedente, pelo principio da causalidade, os denunciantes foram condenados na regra de sucumbência.

(3) – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se a lide de Ação de Cobrança proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VERGALHÕES LTDA – ME, T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (METTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES) e TITO LIVIO CORREA. A sentença julgou pela procedência da ação, com condenação de verba sucumbencial que fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo, com julgamento do seu mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O requerido, TITO LIVIO CORREA interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que reconhecendo da tese recursal de ilegitimidade passiva, além de outras teses, que revertesse os consectários do ônus sucumbenciais.

Levado o recurso de apelação a julgamento da Eg. 2ª Câmara de Direito Privado, o apelo foi provido, pelo v. acórdão (ID 84608971) para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido, TITO LIVIO CORREA.

Em decisão de embargos de Declaração foi saneado vício de omissão para reverter os consectários do ônus sucumbencial, condenando o autor, vencido em recurso de apelação, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados com fundamento no parágrafo 8.º, do artigo 85, do CPC, pelo critério da equidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não satisfeito, TITO LIVIO CORREA interpôs recurso especial ao colendo STJ, que a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem o recurso de apelação cível interposto pelo requerido TITO LIVIO CORREA foi conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, para condenar o autor/recorrido ao pagamento de honorários advocatícios por consequente reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam.

Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo, em relatoria do v. acórdão, que em unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação e reformou decisão de primeiro grau que não condenou o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não obstante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

“(...); Vislumbra-se e tem-se por incontroverso que toda negociação jurídica sub judice, envolve empresa autora e as demais corrés, das quais possuem personalidade jurídica própria.

Desta forma, a sentença do juízo singular não se atentou ao fato de que o negócio jurídico firmado de compra e venda dos materiais salvados se deu entre empresas, pessoas jurídicas, tendo participação como preposto da T.L. CORREA E CIA LTDA – EPP (Metta Negócios e Soluções) o então Tito Livio Correa, assim, vejo que mesmo que figurasse na negociação jurídica como sócio da empresa, em sua função de representante legal, não há como considerá-lo legitimado a figurar no polo passivo da ação, em vista da ausência de vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre a compradoras e vendedora.

A legitimidade das partes na pertinência subjetiva da lide, deve ser aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – como legitimidade ativa ou como titular do dever material atribuído por lei, assim ocupando os respectivos polos ativos e passivos da demanda.

Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão.

Ao caso, não há que se cogitar o envolvimento da pessoa física, representante de empresa jurídica em negociação entre empresas em seus interesses e objetivos. De outra sorte seria o caso de considerar a legitimidade ad causam do sócio, quando possível pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa estivesse em análise, a justificar responsabilização direta de seu representante legal, contudo, não é o caso destes autos.

Deve-se considerar que o apelante formalizou proposta de compras dos materiais salvados em nome da ré T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (Metta Negócios e Soluções), participando tão somente como representante da empresa, para em nome daquela empresa estivesse a frente dos negócios a pactuar o contrato de compra e venda.

(...); Desta forma, consubstancia-se dos autos que o apelante Tito Livio Correa, enquanto pessoa física, a divergir da sentença combatida, não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que, se há quantia, relação jurídica a ser pleiteada e discutida pela autora, deverá esta ser cobrada das pessoas jurídicas envolvidas na relação negocial.

(...); Desse modo, não estando o apelante inserido na vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre as compradoras e vendedora, ou de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação contratual, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe.

Em vista do provimento a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, as demais razões do recurso em seu mérito restam prejudicadas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a sentença a tão somente excluir do polo passiva da ação a pessoa física - TITO LIVIO CORREA, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.”

Em acórdão de julgamento dos embargos de declaração interposto pelo requerido, por unanimidade da colenda 2ª Câmara de Direito Privado, acolheu os embargos nos termos: “Assim, tendo em vista a evidente omissão constatada, faz-se necessário a reversão dos consectários da sucumbência, em desfavor da embargada ALLIANZ SEGUROS S/A em custas judiciais e honorários de advocatícios, cabendo estabelecer os honorários por equidade, máxime ante a inexistência de proveito econômico ao embargante/réu e pelo fato de o valor da causa ser muito elevado, em exegese teleológica do § 8º do artigo 85 do CPC, seguirá o acórdão a seguinte teor: “Vencida a apelada ALLIANZ SEGUROS S/A nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor, condenando a pagar as custas do processo e os honorários advocatícios ao recorrente (nos termos que preceituam o § 2º e 8º do art. 85 do CPC), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Posteriormente, manuseado a interposição de recurso ao colendo STJ, a rigor a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda (principal) foi no montante de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

O v. acórdão que determinou por unanimidade a condenação do requerente/recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora em reapreciação recursal em juízo de retratação, consignou que a verba honorária fosse fixada com fundamento no parágrafo 8.º, do artigo 85, do CPC, pelo critério da equidade e, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que no caso concreto, se mostrou razoável, proporcional e remunerou condignamente os patronos pelos serviços desempenhados em defesa de seu cliente, com base no que disciplina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa.

Deve ainda ser consignado que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da apelante, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. “Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.” (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7ª Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v. acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação de Cobrança, reside a condenação. De consequência, em sequência, deve ser visto o proveito econômico. No caso, foi reconhecido a ilegitimidade passiva do requerido, e o processo foi extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Neste viés, conquanto que perdedor da ação, sob a égide do principio da causalidade, o autor foi condenado ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 15.000,00), para, em consequência, arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024